Tribunal: TJDFT
Processo: 0703124-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. VIGÊNCIA DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO. AFASTAMENTO. REPARTIÇÃO PATRIMONIAL. PEDIDO DE NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTAGEM.
1. Ante a constatação de que o desfazimento da relação se ultimou durante a vigência do CC/2002, e que a propositura da presente demanda ocorreu após o transcurso de mais de treze anos desde o fim do relacionamento, afasta-se a regra de transição encartada no art. 2.028, reputando-se prescrita a pretensão autoral.
2. Não ostenta índole meramente declaratória o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, quando cumulado com o anseio de repartição de patrimônio alegadamente amealhado na constância daquele vínculo. Evidenciada sua natureza constitutiva, sujeita-se a aludida pretensão à regra geral da prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, contando-se esse prazo a partir do rompimento da vida em comum.
3. Recurso não provido.